Tribunal: STJ
Processo: 0041330-69.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587358 - RJ(2024/0071823-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GAFISA S/A.
AGRAVANTE
: GAFISA SPE-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
CARLA APARECIDA SANTOS SANTANA - SP357869
AGRAVADO
: MARCUS ANTÔNIO PADRÃO
AGRAVADO
: ELENICE ROSA PADRÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO CELESTINO - RJ100953
PATRICIA FERREIRA SILVA - RJ101729
MILLER PEREIRA DE ALMEIDA - RJ170724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AÇÕES MANTIDAS
EM TESOURARIA E CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA
FINANCEIRO.
INOBSERVÂNCIA
DA
MENOR
ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ordem de preferência estabelecida no
do
não tem
art. 835
CPC/2015
caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do
caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução
também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência das duas Turmas que integram a Segunda Seção
deste Tribunal, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-
Bacen) é um sistema de informações de natureza cadastral, que
contém informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições
do Sistema Financeiro Nacional, devendo a consulta ao CCS-Bacen
ser considerada como mais um mecanismo à disposição do credor na busca
por bens do executado que possam satisfazer o crédito em execução, não
havendo impedimento à sua utilização em procedimentos cíveis. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4121656e-42be-4d78-815f-61b4990c63e3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4121656e-42be-4d78-815f-61b4990c63e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587358 - RJ(2024/0071823-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GAFISA S/A.
AGRAVANTE
: GAFISA SPE-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
CARLA APARECIDA SANTOS SANTANA - SP357869
AGRAVADO
: MARCUS ANTÔNIO PADRÃO
AGRAVADO
: ELENICE ROSA PADRÃO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO CELESTINO - RJ100953
PATRICIA FERREIRA SILVA - RJ101729
MILLER PEREIRA DE ALMEIDA - RJ170724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AÇÕES MANTIDAS
EM TESOURARIA E CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA
FINANCEIRO.
INOBSERVÂNCIA
DA
MENOR
ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ordem de preferência estabelecida no
do
não tem
art. 835
CPC/2015
caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do
caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução
também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência das duas Turmas que integram a Segunda Seção
deste Tribunal, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-
Bacen) é um sistema de informações de natureza cadastral, que
contém informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições
do Sistema Financeiro Nacional, devendo a consulta ao CCS-Bacen
ser considerada como mais um mecanismo à disposição do credor na busca
por bens do executado que possam satisfazer o crédito em execução, não
havendo impedimento à sua utilização em procedimentos cíveis. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GAFISA
e
S/A
OUTRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 31-32):

Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu a penhora de ações mantidas em
tesouraria, bem como determinou a consulta ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS- BACEN). Inconformismo das devedoras.
O processo executivo se realiza visando à satisfação do direito do credor,
respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor. In casu, não resta
dúvida de que a constrição deferida se coaduna perfeitamente com os ditames
da execução porque expressamente prevista no artigo 835 do Código de
Processo Civil. Bloqueio em comento que somente foi determinado após não
terem sido encontrados valores suficientes em instituições financeiras.
Portanto, na espécie, não restou comprovado o abuso do meio executivo ora
impugnado, nem a existência de outra via idônea de adimplemento do débito,
notadamente em razão das recorrentes sequer terem indicado outros bens
capazes de satisfazer o crédito exequendo. Constrição determinada que não
importa em violação ao princípio da menor onerosidade, eis que não se
revela desproporcional, de modo a onerar ou inviabilizar a atividade das
agravantes, assim como atende aos interesses dos credores. Consulta CCS-
BACEN, o qual possui informações de natureza cadastral, que não se
enquadra como quebra de sigilo bancário. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. Manutenção do decisum que se impõe. Recurso ao qual se nega
provimento.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 805, 832 e 835
do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, afirmando, para tanto, isto:
(I) "(...)
a quo
o D. Juízo
deferiu a consulta ao sistema CCS-BACEN, bem como a penhora de
ações. Ocorre que, o deferimento de tais medidas coloca em risco a própria manutenção da
atividade econômica da executada, tornando-se uma medida completamente desproporcional ao
(fl. 44); (II) é
caso e agindo contra o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil"
necessária a realização de medidas de constrição menos gravosas antes de realização de medidas
extremas; (III) não é possível a realização de consulta ao CCS-BACEN.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 87-99).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

No caso, o eg. TJRJ manteve a decisão que deferiu a penhora de ações alocadas em
tesouraria, bem como determinou a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS- BACEN) com base na seguinte fundamentação, in verbis:

Na hipótese em tela, as devedoras argumentam que a penhora de cotas de
sociedade é medida de constrição extremamente gravosa.
Ab initio, cumpre registrar que a execução se realiza no interesse do credor,
consoante dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, respeitado, no
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

entanto, o princípio da menor onerosidade do devedor, nos termos do artigo
805 da mesma lei, o que significa que a invasão daquele sobre o patrimônio
deste deve sofrer certo ponderamento.
Deve-se ter em mente, ainda, que, de acordo com o artigo 824 do aludido
diploma processual civil, a finalidade da execução é a satisfação do direito
do credor, por meio da expropriação de bens do devedor.
Assente isso, ao se ponderar tais aspectos do processo executivo, deve-se
chegar a um equilíbrio, que não importe detrimento total de um princípio
sobre o outro.
In casu, não há que se falar em impenhorabilidade das ações mantidas em
tesouraria, pois se tratam de bens de recompra da própria empresa, passíveis
de negociação, e, em regra, não dão direito a voto ou dividendos, na forma
do artigo 30 da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Ademais, não resta dúvida de que o ato de constrição sobre ações se coaduna
perfeitamente com os ditames da execução, porque se encontra previsto
expressamente no artigo 835 do Código de Processo Civil, além de se ter
observado, na espécie, a ordem legal contida no referido dispositivo legal, o
qual confere prioridade à penhora em dinheiro, eis que o bloqueio em
comento somente foi determinado após não terem sido encontrados valores
suficiente em instituições financeiras, de modo que não restou comprovado o
abuso do meio executivo ora impugnado, nem a existência de outra via
idônea de adimplemento do débito, notadamente em razão das recorrentes
sequer terem indicado outros bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.
Tecidas tais considerações, observa-se que a penhora realizada não importa
em violação ao princípio da menor onerosidade, eis que não se revela
desproporcional, de modo a onerar ou inviabilizar a atividade das
agravantes, assim como atende aos interesses dos credores.
Por fim, registre-se não haver qualquer impedimento de consulta ao CCS-
BACEN, o qual possui informações de natureza cadastral, tendo por objeto
os relacionamentos mantidos pelas instituições financeiras participantes com
os seus correntistas ou clientes, sem, no entanto, conter dados relativos a
valor, movimentação financeira, nem saldos de contas e aplicações, razão
pela qual, ao contrário do alegado pelas recorrentes, não há como se
enquadrar a medida determinada como quebra de sigilo bancário ou fiscal.

Não há reparos a fazer no acórdão recorrido.
Primeiramente, consoante a jurisprudência desta Corte, a ordem de gradação
estabelecida pelo
do
(art. 655 do
) é relativa e pode ser flexibilizada
art. 835
CPC/2015
CPC/73
em atenção às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E
NOMEAÇÃO À PENHORA DE COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. 1. PRETENSÃO DE
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO REPRESENTADO EM APLICAÇÃO
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MOBILIÁRIO, SEGUNDO A
DICÇÃO DO
o, V, DA
E EM CONSONÂNCIA COM
ART. 2
LEI N. 6.385/76
SUA
NATUREZA
JURÍDICA.
2.
RECUSA
DO
EXECUTADO,
CONSIDERADA LEGÍTIMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A PARTIR
DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCLUSÃO
QUE
NÃO
IMPLICA
INOBSERVÂNCIA
DA
INTANGIBILIDADE DOS DEPÓSITOS MANTIDOS NO BANCO CENTRAL
DO BRASIL OU DA IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS BANCÁRIAS.
3. CONFORMAÇÃO DAS TESES PARA EFEITO DO
-C DO CPC
ART. 543
(ART. 1.036 NCPC). 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A partir da própria literalidade do
o, V, da
as cotas
art. 2
Lei n. 6.385/76,
de fundo de investimento são valores mobiliários, e, como tal, não constam,
em primeiro lugar, na ordem legal de preferência da penhora. Diversamente
do que ocorre com o dinheiro em espécie, com o dinheiro depositado em
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

conta bancária ou com aquele representado por aplicações financeiras, em
que a constrição recai sobre um valor certo e líquido, as cotas de fundo de
investimentos encontram-se vinculadas às variações e aos riscos de mercado,
de crédito e de liquidez atinentes aos ativos financeiros componentes da
carteira, em maior ou menor grau, o que, por si só, justifica a diversidade de
gradação, para efeito de penhora, imposta pela lei adjetiva civil.
2. A gradação legal estabelecida no
do
estruturado de
art. 655
CPC/73,
acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a
regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se
processa segundo os interesses do credor (art. 612), bem como a forma
menos gravosa ao devedor (art. 620).
2.1 Em se reconhecendo a legitimidade da recusa da nomeação do valor
mobiliário sob comento (com esteio nas particularidades do caso concreto),
cabe à instituição financeira, de reconhecida e incontroversa capacidade
financeira, proceder à garantia do juízo, que poderá recair sobre numerário
constante de suas agências ou sobre o produto do capital investido em suas
noticiadas aplicações financeiras, ainda que para isso tenha que efetivar o
correlato resgate ou deixar de lucrar a rentabilidade esperada,
circunstâncias que não dizem respeito ao exequente, cujos interesses
norteiam o desenvolvimento do processo executivo, tampouco evidenciam,
por si, onerosidade excessiva ao devedor. Providência, é certo, que não toca
a intangibilidade dos depósitos mantidos no Banco Central, tampouco a
impenhorabilidade das reservas bancárias.
3. Para fins do
-C do
(art. 1.036 do NCPC): 3.1. A cota de
art. 543
CPC/73
fundo de investimento não se subsume à ordem de preferência legal disposta
no inciso I do
do
(ou no inciso I do
do NCPC).
art. 655
CPC/73
art. 835
3.2. A recusa da nomeação à penhora de cotas de fundo de investimento,
reputada legítima a partir das particularidades de cada caso concreto, não
encerra, em si, excessiva onerosidade ao devedor, violação do recolhimento
dos depósitos compulsórios e voluntários do Banco Central do Brasil ou
afronta à impenhorabilidade das reservas obrigatórias.
4. Recurso Especial improvido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1388642/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
g.n.)
03/08/2016,
06/09/2016,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
535
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
HORA CERTA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE.
PENHORA.
OUTROS
BENS
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
REFERÊNCIA DO
§ 1o, DO CPC. RELATIVIDADE.
ART. 655,
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto
na Súmula no 282/STF.
3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz das provas e das peculiaridades
do caso concreto acerca da validade da intimação da penhora e da avaliação
realizada por oficial de justiça, inviável a inversão do julgado, por força da
Súmula no 7/STJ.
4. A preferência indicada no
§ 1o, do CPC pode ser relativizada.
art. 655,
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 372.154/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
g.
CUEVA
15/10/2015,
22/10/2015,
n.)
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto,
devendo-se observar, por outro lado, a necessidade de preservar o interesse do credor, a fim de
se assegurar a efetividade do procedimento executivo, bem como o
parágrafo único, do
art. 805,
que impõe ao executado a indicação dos meios que considera mais eficazes e menos
CPC/2015,
onerosos ao invocar a violação do referido princípio. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA
DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE BEM IMÓVEL.
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de
comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas
bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua
substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório.
4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Rel. Min.
, QUARTA
AREsp 1563740/RJ,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
11/05/2020,
25/05/2020)

"AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS.
PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÂO
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência da Corte orienta que a constrição de ativos financeiros
obedece a gradação legal, sem necessidade de esgotamento de diligências
para localização de bens penhoráveis e sem ferimento ao princípio da menor
onerosidade da execução.
2. O
do Código de Processo Civil impõe ao executado que, acaso
art. 805
alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais
eficazes e menos onerosos, o que, segundo o acórdão recorrido, não ocorreu
no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1305955/GO,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
08/04/2019)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EMBARGOS DE
CPC/1973.
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS
DESTA
CORTE.
PENHORA.
SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE
DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA (ART. 10 DO
. INAPLICABILIDADE A FATOS
CPC/2015)
INCONTROVERSOS.
1. Controvérsia acerca da pretensão de se substituir a penhora de um imóvel
residencial pela penhora de um lote em sede de execução de dívida
condominial.
2. Descabimento da alegação de excesso de execução em embargos de
terceiro. Julgados desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

3. Possibilidade de o credor recusar a substituição da penhora de imóvel
residencial localizado na capital por um lote situado em outro município,
embora da mesma comarca por não se tratar de bem de maior liquidez ou
com precedência na ordem legal das penhoras (art. 655 do
.
CPC/1973)
4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o
princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior.
5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve, com base em
fatos incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias de
cognição plena. Inaplicabilidade do
do
art. 10
CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.456.204/PR,
PAULO DE TARSO
, TERCEIRA TURMA, DJe de
SANSEVERINO
6/11/2017)

Por fim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o CCS-Bacen, como sistema de
informações, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou
aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos
clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional, de modo que inexiste impedimento
à sua consulta nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras
(CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível
ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os
relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo
dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e
aplicações.
2. Recurso especial provido."
(
relator Ministro
REsp n. 2.239.007/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
CUEVA
9/2/2026,
12/2/2026)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO
CADASTRO
DE
CLIENTES
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAIS. CCSBACEN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras
(CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível
ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os
relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo
dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e
aplicações.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.249.568/SP,
MOURA
, TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
RIBEIRO
23/10/2023,
25/10/2023)

Nesse contexto, não se verifica ofensa aos dispositivos infraconstitucionais indicados
nas razões recursais.
Ademais, eventual reforma do acórdão recorrido, de modo a acolher as alegações da
parte recorrente, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em recurso especial, nos termos daSúmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: aca634a3-9a01-4e61-8ec4-b340ea8c61fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.587.358 / RJ
Número Registro: 2024/0071823-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026516220178190209
00413306920238190000
04817104720158190001
202424500419
26516220178190209 413306920238190000 4817104720158190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA S/A.
AGRAVANTE : GAFISA SPE-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
CARLA APARECIDA SANTOS SANTANA - SP357869
AGRAVADO
: MARCUS ANTÔNIO PADRÃO
AGRAVADO
: ELENICE ROSA PADRÃO
ADVOGADOS : ALEXANDRE MAGNO CELESTINO - RJ100953
PATRICIA FERREIRA SILVA - RJ101729
MILLER PEREIRA DE ALMEIDA - RJ170724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: ee710c58-fc45-46d1-891e-3c58f17e5542

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: ee710c58-fc45-46d1-891e-3c58f17e5542